Tribunal: TJSP
Processo: 2268523-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Recurso não conhecido.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em conta bancária da executada, sob alegação de que não há comprovação de que sejam provenientes de salário. Determinou-se a transferência dos valores para conta

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Recurso não conhecido.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em conta bancária da executada, sob alegação de que não há comprovação de que sejam provenientes de salário. Determinou-se a transferência dos valores para conta judicial.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo de instrumento interposto pela executada.

III. Razões de Decidir
3. A decisão de levantamento foi proferida em 19 de março de 2025, e o recurso foi interposto em segundo grau apenas em 21 de agosto de 2025, ultrapassando o prazo de quinze dias previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC.
4. O agravo é intempestivo e não merece ser analisado.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O agravo de instrumento interposto fora do prazo legal é intempestivo e não deve ser conhecido.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 833, inc. IV; art. 1.003, § 5o.